Tribunal: TJMT
Processo: 1036025-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036025-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIAN BOSA - CPF: 038.794.631-40 (APELADO), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 45.816.772/0001-34 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE HUGUE ROSSATTO - CPF: 053.036.041-10 (APELADO), JESSICA INES HUGUE ROSSATO - CPF: 033.880.721-75 (APELADO), LUIS HENRIQUE HUGUE ROSSATTO - CPF: 053.036.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA INES HUGUE ROSSATO - CPF: 033.880.721-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA

APELADO(S):

JULIAN BOSA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIS HENRIQUE HUGUE ROSSATTO

TERCEIRO INTERSSADO:

JESSICA INÊ S HUGUE ROSSATO

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL EM MERCADOS DE ALTO RISCO. CLÁUSULA QUE GARANTE A RESTITUIÇÃO DO PRINCIPAL APORTADO. INADIMPLEMENTO DA GESTORA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por empresa gestora de investimentos contra sentença que, em “Ação de Rescisão contratual, Indenização por dano moral c/c Restituição dos valores pagos”, a condenou a restituir o capital aportado por investidor, acrescido de multa contratual e indenização por danos morais, em razão do inadimplemento da obrigação de devolução dos valores após solicitação de resgate. A apelante sustenta que as perdas decorreram do risco inerente ao mercado, o qual era de ciência do investidor e alega a ocorrência de “quebra da banca” como excludente de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se, em contrato de investimento de alto risco, cláusulas que sugerem a intangibilidade e garantem a restituição do capital principal se sobrepõem às cláusulas genéricas sobre o risco do negócio, especialmente sob a ótica do CDC; (ii) verificar se a alegação de “quebra da banca”, desacompanhada de provas, é suficiente para eximir a gestora da obrigação de restituir o capital investido; e (iii) determinar se a recusa injustificada em devolver os valores aportados, causando angústia e dificuldades financeiras ao investidor, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e conforme a boa-fé (art. 113 do CC/2002), atribuindo-se prevalência à disposição específica que garante a “restituição do valor principal aportado” em caso de rescisão, sobre as cláusulas genéricas e vagas que apenas mencionam o alto risco das operações sem especificar a possibilidade de perda total do capital.

A estrutura contratual, ao prever remuneração calculada “sobre o lucro do capital aportado”, reforça a expectativa legítima do investidor de que o principal constitui uma base fixa e intocável, sendo o risco de oscilação restrito aos rendimentos, e não ao montante original investido.

A tese defensiva de “quebra da banca” como fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre a ré (art. 373, II, do CPC/15), exige a apresentação de provas robustas, como relatórios contábeis e de mercado, o que não ocorreu nos autos.

A conduta da empresa, que em comunicações privadas atribuiu a demora na restituição a problemas operacionais e a uma longa fila de clientes, e não a perdas de mercado, contradiz a tese recursal e corrobora a falha na prestação do serviço.

O dano moral resta configurado e ultrapassa o mero dissabor, pois a retenção indevida do capital gerou no investidor aflição e desespero comprovados por meio de mensagens, com impacto direto em sua subsistência e no cumprimento de obrigações financeiras essenciais, como o financiamento imobiliário, violando sua paz de espírito e segurança patrimonial.

Há de ser mantida o valor da indenização fixado em patamar razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade – reparatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor –, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em contratos de investimento de adesão, regidos pelo CDC, a cláusula específica que assegura a restituição integral do capital principal em caso de rescisão prevalece sobre as cláusulas genéricas de risco, ante a necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor e o dever de informação clara e destacada sobre limitações de direitos (art. 54, § 4º, do CDC). 2. A alegação de “quebra da banca” como excludente de responsabilidade da gestora de investimentos pelo retorno do capital aportado exige comprovação fática inequívoca, não podendo ser acolhida com base em mera retórica processual, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 3. A recusa injustificada da gestora em restituir o capital investido, quando contratualmente garantido, extrapolando o mero inadimplemento e causando ao consumidor angústia e severas dificuldades financeiras devidamente comprovadas, configura dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual, Indenização por dano moral c/c Restituição dos valores pagos
n. 1036025-83.2023.8.11.0041 ajuizada por
JULIAN BOSA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindidos os contratos de investimento firmados entre as partes; (ii) condenar a requerida a restituir ao autor R$23.220,00; (iii) ao pagamento de multa contratual de R$2.000,00; (iv) ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00; e (v) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Condenou ainda o autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para cada um dos patronos dos ex-sócios excluídos do polo passivo, observada a gratuidade de justiça.

Narra a recorrente que o apelado firmou dois contratos de investimento de capital para operações em mercados de alto risco, como operações esportivas, BM&F, criptomoedas,
forex
e opções binárias, sendo o
primeiro
contrato, no valor de R$9.000,00, celebrado em
20/05/2022,
e o
segundo
, de R$11.000,00, em
01/11/2022
.

Registra que, ao longo da relação contratual, o apelado realizou sucessivas retiradas de lucros que totalizaram R$5.099,58.

Informa que, após o vencimento de cada período de 30 (trinta) dias, o apelado tinha a oportunidade de encerrar o vínculo, mas optou por renovar o primeiro contrato por 5 (cinco) cinco vezes e celebrar um segundo pacto, demonstrando satisfação com os resultados e compreensão da dinâmica dos investimentos.

Sustenta que a questão central da controvérsia reside na correta compreensão da natureza jurídica da relação e na distribuição dos riscos inerentes à atividade contratada.

Argumenta que a documentação contratual, especificamente a
CLÁUSULA PRIMEIRA
,
Parágrafo quarto
, e a
CLÁUSULA SÉTIMA
, demonstra que o apelado tinha pleno e inequívoco conhecimento da natureza especulativa e de alto risco dos investimentos.

Aponta que as operações de
day trading
em mercados de criptomoedas,
forex
e opções binárias são reconhecidamente de altíssimo risco, com oscilações que podem resultar em ganhos expressivos ou perdas totais do capital.

Afirma que a sentença se equivocou ao desconsiderar o contexto fático e ao interpretar isoladamente o
Parágrafo único
da
CLÁUSULA TERCEIRA
do contrato, que trata da restituição do capital em caso de rescisão antecipada, ponderando que a referida cláusula se aplica apenas à hipótese de rescisão durante o prazo de carência, quando os valores ainda não foram efetivamente alocados, não se tratando de uma garantia absoluta de devolução do capital em qualquer circunstância.

Assevera que a jurisprudência, inclusive do TJ/MT e do TJ/DF, é pacífica em reconhecer que em investimentos de alto risco o investidor assume os prejuízos decorrentes das oscilações de mercado, não podendo responsabilizar a gestora se não houver falha na prestação do serviço.

Alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois os investimentos ocorreram conforme o pactuado, e o resultado negativo nas operações de
novembro de 2022
decorreu exclusivamente das oscilações de mercado, risco inerente ao negócio.

Destaca que a sentença analisou equivocadamente os relatórios de
dezembro de 2022
, pois as perdas que levaram à “quebra de banca” ocorreram nas operações do mês anterior,
novembro de 2022
, e o pedido de resgate somente ocorreu em
02/12/2022
, após as perdas já terem se consolidado.

Alega, de igual forma, a inexistência de dano moral indenizável, pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo anímico, conforme entendimento consolidado do STJ.

Pontua que o apelado não comprovou qualquer abalo concreto à sua honra, dignidade ou reputação, e que as alegações de que foi obrigado a vender seu apartamento para quitar dívidas carecem de prova, uma vez que o documento de ID. n. 129764517 não possui assinaturas.

Subsidiariamente, consigna que o valor de R$5.000,00 é excessivo e desproporcional, considerando que o apelado já auferiu R$15.099,58 em lucros e não demonstrou consequências graves, sugerindo a redução para, no máximo, R$1.000,00.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de ID. n. 352666433, o autor pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, requerendo, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Defende o apelado em sede de contrarrazões o não conhecimento do apelo por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal
, ao argumento de que os apelantes não impugnam especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a coisa julgada.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Com efeito, considerando que da narrativa das razões recursais mostra-se plenamente possível depreender logicamente o raciocínio da parte recorrente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Assim, fica
rejeitada
a preliminar.

Do mérito.

Da resolução do contrato e da restituição do capital investido e do lucro do interregno temporal não remunerado
.

No que tange à rescisão contratual e ao pedido de restituição do valor investidos nos dois contratos, impende consignar que o recurso não merece amparo.

Consoante se constata das contrarrazões, a tese defensiva se estrutura em
dois pilares centrais
: O
primeiro
se assenta na alegação de que o autor tinha ciência prévia, por expressa disposição contratual, sobre o alto risco das operações nas quais se dispôs a investir, tendo, por consequência, assumido os riscos de perdas/prejuízos. E o
segundo
, na ocorrência de “quebra da banca”, o que a afasta a tese autoral de descumprimento contratual ou falha na prestação dos serviços.

No que tange à primeira tese recursal, constituindo os contratos havidos entre as partes de nítida e incontroversa relação de consumo, aplicável ao caso a norma do art. 47 do CDC, segundo a qual “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Aliás, as normas do
caput
e do inciso IV do §1º do art. 113 do CC/2002, que regem as relações negociais de direito privado, preveem que: “
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”, sendo que “
a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
” “
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável
”.

No caso, como os instrumentos contratuais escritos trazem a logomarca da empresa apelante, não há dúvida ter sido ela a responsável pela redação do texto contratual.

À luz dessa realidade, é inevitável inferir, a partir de uma interpretação lógica, fluida e razoável das disposições contratuais convencionadas, que os instrumentos de IDs. ns. 352666352 e 352666353 garantem, ou ao menos asseguram, o valor principal aplicado (capital investido) pelo autor em cada um dos contratos firmados entre os litigantes.

Embora os argumentos contrapostos por uma e outra parte pareçam revelar uma tensão entre cláusulas genéricas relacionadas ao risco das operações e cláusulas operacionais específicas que prometem a segurança do capital empregado, a clareza e especificidade dessa última sustentam o êxito da pretensão autoral.

Primeiramente porque, ao contrário do que supõe a apelante, a redação do
Parágrafo quarto
da
CLÁUSULA PRIMEIRA
, assim como da
CLÁUSULA SÉTIMA
,
além de vagas, não permitem ao investidor, desprovido de conhecimentos técnicos, conhecer minimamente que riscos seriam estes, e muito menos a sua extensão, prevendo, por exemplo, a possibilidade de perda integral do capital investido. Vejamos:

Além disso, ainda que houvesse previsão expressa acerca do risco da perda de todo o capital investido, por força da norma do §4º do art. 54 do CDC, para ser oponíveis em desfavor do consumidor, referidas cláusulas precisavam
“ser redigidas
com destaque
, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
.

Porém, outras disposições contratuais reforçam ainda mais a tese autoral da intangibilidade do capital investido.

A primeira delas se ancora na
CLÁUSULA QUINTA
– que trata da estrutura da remuneração do investimento – na qual ambos os contratos estabelecem que a remuneração corresponderia a uma porcentagem (25% a 50%) “
sobre o lucro do capital aportado
”, evidenciando uma separação clara entre o “capital aportado” (o principal) e o “lucro” gerado.

Desse modo, ao prometer uma remuneração calculada sobre “o lucro”, os contratos geram a justa expectativa de que “o principal” constitui uma base fixa e intocável, e que o risco de oscilação afeta apenas os rendimentos, mas não o montante original investido.

Já a segunda ressai da dicção do
Parágrafo Segundo
da mesma Cláusula, que é ainda mais contundente ao afirmar, de forma textual, que
“na hipótese de rescisão contratual antecipada por qualquer uma das partes, compromete em restituir o valor principal aportado no prazo de até 07 (dias) úteis”
.

Note-se que o texto contratual é inequívoco ao usar a expressão “
restituir o valor principal aportado
”, a aludida cláusula não traz qualquer ressalva como “se houver saldo” ou “descontadas as perdas de mercado”. A obrigação é apresentada de forma direta, reforçando a ideia de uma restituição integral, e não de um resultado sujeito à sorte das operações.

Com essas considerações, não restam dúvidas de que os contratos firmados entre as partes não previram a possibilidade de as perdas/prejuízos das aplicações de risco operadas pela ré apelante absorverem a integralidade do capital aplicado. Ao contrário, as disposições contratuais sugerem, de fato, a intangibilidade do valor principal investido.

Essa compreensão, aliás, é ainda reforçada pelos relatórios de IDs. ns. 352666354 e 352666355 – que, além de trazerem a logomarca da apelante, não teve a autenticidade da sua autoria negada em nenhum momento – nos quais se apresenta como “
Valor total do capital
” do
primeiro
(relativo ao período de 21/11/2022 a 19/12/2022) e do
segundo contrato
(relativo ao período de 01/11/2022 a 01/12/2022), os valores de R$9.000,00 e R$11.000,00 respectivamente, que correspondem exatamente aos aportes originalmente aplicados num e noutro pacto.

Acaso o capital aplicado nos citados contratos estivesse suscetível às variações dos mercados operados, o campo do contrato denominado “
Valor total do capital
” não viria com os valores exatos das aplicações originais, posto que os valores originalmente investidos teriam sido reduzidos/consumidos pelas supostas perdas/prejuízos do mês de
novembro de 2022
, período histórico no qual, segundo a ré, se deu a suposta “quebra da banca”.

Já no que se refere ao segundo pilar dos argumentos recursais – qual seja, a ocorrência da suposta “quebra da banca” –, não foi apresentada nenhuma prova da ocorrência desse suposto evento.

Afinal, não basta meras alegações. Por força do que estabelece o inciso II do art. 373 do CPC/15, a teoria da ocorrência da suposta quebra demanda a apresentação de evidências, como relatório contábeis contínuos, devidamente acompanhados de relatórios de dados das respectivas bolsas do mercado financeiro (como bolsas de valores, de ações, de mercadorias, de futuros e derivativos) e/ou balcões de negócios operados na gestão do capital aplicado pelo autor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, em relação ao segundo contrato, além de o mencionado relatório de ID. n. 352666355 apontar um lucro de 25,25%, o gráfico nele inserido indica que o interregno do citado período aquisitivo foi de 01/11/2022 e 01/12/2022, ou seja, exatamente o período em que se afirma ter ocorrido a suposta “quebra de banca”. Vejamos os relatórios de IDs. ns. 352666354 e 352666355:

Some-se a isso o fato de que, nas conversas telemáticas e áudios trocados via aplicativos de mensagem
WhatsApp
(IDs. ns. 352666357 a 352666381) os representantes da empresa ré admitiram que a demora no resgate dos valores investidos se devia a problemas operacionais e a uma longa fila de mais de 240 clientes aguardando restituição, sem jamais mencionar possíveis perdas de mercado.

Sendo assim, escorreita a sentença no ponto em que condenou a requerida a restituir ao investidor autor os valores por ele investidos, acrescido de multa contratual de 10% (CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA), e do rendimento auferido no período em que o capital investido pelo autor ficou retido pela apelante sem a remuneração correspondente ao período.

Do dano moral e seu
quantum
indenizatório.

Defende a apelante a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que a controvérsia se resume a um mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não configura o necessário abalo anímico.

Contudo, a situação delineada nos autos transcende, em muito, a esfera do mero dissabor ou do simples inadimplemento contratual.

A conduta da apelante gerou no apelado uma aflição que extrapolou os limites da normalidade nas relações negociais, violando sua paz de espírito e segurança patrimonial.

A quebra de expectativa não se deu apenas pela perda de um lucro esperado, mas pela retenção indevida e injustificada de um capital sobre o qual o contrato, em sua
CLÁUSULA QUINTA
,
Parágrafo Segundo
, assegurava expressamente o direito de restituição.

A angústia do apelado é palpável e foi devidamente comprovada pelas inúmeras tentativas de reaver seu patrimônio nas múltiplas trocas de mensagem de aplicativo, nos relatos de impossibilidade de arcar com despesas básicas, como abastecer seu veículo para ir ao trabalho, e o desespero diante do atraso das parcelas de seu apartamento.

De qualquer sorte, a conversa de ID. n. 352666357 - Pág. 2 evidencia que o autor vinha sendo instado pela
Caixa Econômica Federal
, financiadora e credora fiduciária do seu apartamento, relativamente ao atraso nas parcelas do financiamento imobiliário, e da iminência do início do procedimento executivo extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em favor da mencionada instituição financeira, o que por si só revela a situação de abalo imaterial passível de reparação.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 fixado na sentença mostra-se absolutamente razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização, ou seja, reparatória e punitivo-pedagógica, de maneira a desestimular a reiteração da conduta ilícita pela apelante, sem sugerir ao autor certa conveniência pelo abalo suportado, ou conferir-lhe um indevido enriquecimento.

Com isso, fica também rejeitado o pleito recursal subsidiário.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, motivo pelo qual, em obediência à regra do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro o valor dos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) do autor para o equivalente a 11% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026